Tribunal: TJMT
Processo: 1025811-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025811-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), MARCELO DA SILVA MARQUES - CPF: 030.645.501-36 (PACIENTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). LEGITIMAÇÃO PASSIVA INCORRETA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES QUE LEGITIMARAM OS POLICIAIS, EM SUA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, A PROCEDER COM A REVISTA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Desta feita, tem-se que o condenado/paciente foi abordado em fiscalização de rotina, contudo, devido ao nervosismo do condutor do primeiro veículo, que não obedeceu ordem de parada no local orientado, tentando evadir-se e que, posteriormente, fora do carro, sempre olhando para o segundo veículo que vinha atrás – que era do beneficiário/réu – é que levantou a suspeita quanto a atitude estranha dos supostos comparsas, momento em que a equipe policial, diante daquele contexto inteiro, resolveu abordá-lo.

2.

Nesse sentido, a guarnição logrou êxito em encontrar as drogas e quantia em dinheiro em posse do denunciado, de forma que restaram comprovadas as fundadas razões para que os militares procedessem daquela forma e realizassem a busca veicular, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo da Silva Marques
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara de Alto Araguaia/MT
(ID 153669661). Nesse sentido, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, consoante autos 1001365-34.2020.8.11.0020, cuja sentença foi mantida pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso após julgamento da apelação criminal ministerial e defensiva, com trânsito em julgado certificado no dia 11 de abril de 2022.

Ademais, a defesa requer a
anulação das provas obtidas através de busca pessoal e veicular realizada no paciente
, com a consequente extinção da sentença condenatória para absolver o réu (art. 386, II e VI do Código de Processo Penal). Não obstante, afirma que a referida busca foi
realizada sem fundadas suspeitas
pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, pois não haveria prévia investigação, diligências ou denúncias anônimas.

Desta feita, requer sejam anuladas as provas obtidas através da busca pessoal e veicular e consequentemente a extinção da sentença condenatória, absolvendo o réu, com expedição do alvará de soltura,
liminarmente inclusive
. Além disso, requer seja eventual liminar concedida confirmada no mérito.

A petição inicial foi liminarmente indeferida (ID 153907698), sendo este
writ
posteriormente desarquivado por decisão proferida nos autos 1018774-78.2023.8.11.0000. Ato contínuo, as informações das autoridades judiciárias foram prestadas (ID 180485673, 180628854), ao passo que a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do remédio constitucional (ID 181349159).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Carlos Santos, policial militar, relatou que estava com 03 (três) colegas militares em serviço, quando avistaram o veículo em que estava o paciente, solicitando sua parada, em fiscalização de rotina. Todavia, devido ao nervosismo do condutor, este não parou no local em que foi orientado, somente estacionou após nova ordem dada pela guarnição. Assim, afirmou que procederam com a abordagem no primeiro e segundo carro que vinha logo atrás, de forma que encontraram, respectivamente, certa quantia em dinheiro e mais 02 (dois) tabletes de
cannabis
dentro de uma caixa de sapato, no banco da frente.

Desta feita, disse que um dos denunciados afirmou que tinha recebido um convite para ir à cidade de Barra de Garças/MT para buscar um veículo, alegando que não tinha conhecimento da droga até chegar ao local, onde foi informado que as substâncias deveriam ser conduzidas para Santa Rita do Araguaia/MT. Ademais, contou que realizaram pesquisas de antecedentes e constaram que ambos tinham passagem na polícia por tráfico de drogas, inclusive um deles estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

De mesmo modo, Antônio Brasil, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estavam duas guarnições fazendo uma barreira de fiscalização, quando foi dada ordem de parada de em 02 (dois) veículos, quando então, em busca veicular, obtiveram êxito em encontrar
cannabis
e cocaína, sendo que a primeira estava acondicionada em pacote. Ainda, disse que dos carros, somente em um foram encontradas drogas, no outro não, bem como que um dos denunciados teria confirmado que estavam juntos.

Por sua vez, Raick Vieira, policial militar, relatou que a guarnição estava realizando uma barreira de serviço de rotina, momento em que apareceu um veículo no qual foi dada ordem de parada, mas o condutor tentou evadir-se da fiscalização, tendo a segunda guarnição entrado a frente do carro e determinado a parada, sendo que nesse automotor foi encontrada uma quantia em dinheiro. Ademais, disse que o condutor demostrava nervosismo e sempre olhava para o veículo que estava vindo logo atrás. Além disso, asseverou que na busca pessoal do condutor do segundo carro obtiveram êxito em encontrar uma porção de
cannabis
no bolso do denunciado e mais um tablete da mesma droga no banco do passageiro.

Ato contínuo, afirmou que um dos denunciados falou que os dois tinham ido buscar o veículo em Barra do Garças/MT e que até então não sabiam que havia droga no veículo, sendo que no momento de pegar o carro, foi informado que havia algo a mais para entregar, enfatizou que obviamente os delinquentes tomaram conhecimento porque a droga estava solta no banco do carro, até porque receberiam uma quantia em dinheiro. Ao final, disse que Marcelo afirmou que era usuário, mas que a droga encontrada em sua posse era para ser entregue em Alto Araguaia/MT.

De modo diverso, o outrora denunciado, suposto comparsa do paciente, negou conhecer Marcelo antes de ser preso na abordagem policial, bem como não tinha conhecimento dos entorpecentes. De outro lado, o beneficiário teve sua revelia decretada, porém, na fase inquisitiva, afirmou que recebeu uma proposta para ir buscar um veículo em Barra do Garças/MT, todavia inicialmente não sabia que ia trazer droga, com a promessa de pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um pedaço de
cannabis
para uso pessoal e, ao retornar, foi abordado por policiais militares.

Desta feita, tem-se que o condenado/paciente foi abordado em fiscalização de rotina, contudo, devido ao nervosismo do condutor do primeiro veículo, que não obedeceu ordem de parada no local orientado, tentando evadir-se e que, posteriormente, fora do carro, sempre olhando para o segundo veículo que vinha atrás – que era do beneficiário/réu – é que levantou a suspeita quanto a atitude estranha dos supostos comparsas, momento em que a equipe policial, diante daquele contexto inteiro, resolveu abordá-lo. Nesse sentido, a guarnição logrou êxito em encontrar as drogas e quantia em dinheiro em posse do denunciado, de forma que restaram comprovadas as fundadas razões para que os militares procedessem daquela forma e realizassem a busca veicular, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional

pretendida. Via de consequência, afasto as teses arguidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023